Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723312-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ DO COUTO JUNIOR AGRAVADO: REGINALDO SOUZA ANDRADE DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz do Couto Júnior contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a apresentação de documentos (autos no 0737255-44.2021.8.07.0001, ID no 196011653). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Há apenas a indicação no título da peça sem fundamentação ou pedido específico. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO